Tribunal: TJSP
Processo: 4000589-37.2013.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – ESTIPULAÇÃO ENTRE A UNIMED DE JAÚ E ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE JAÚ – MORTE DO TITULAR – SEGURO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL – CLÁUSULA DE REMISSÃO – TÉRMINO DO PRAZO – DIREITO DO NÚCLEO FAMILIAR PERMANECER DO PLANO DE SAÚDE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9656/98 E SÚMULA 13 DA ANS – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – ESTIPULAÇÃO ENTRE A UNIMED DE JAÚ E ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE JAÚ – MORTE DO TITULAR – SEGURO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL – CLÁUSULA DE REMISSÃO – TÉRMINO DO PRAZO – DIREITO DO NÚCLEO FAMILIAR PERMANECER DO PLANO DE SAÚDE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9656/98 E SÚMULA 13 DA ANS – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
4000589-37.2013.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante UNIMED
REGIONAL DE JAÚ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelada ELZA
BACAN FALCÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4000589-37.2013.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21418
APELAÇÃO CÍVEL No 4000589-37.2013.8.26.0302
Comarca : JAÚ 1a VARA CÍVEL
Juiz
: PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
Ação : OBRIGAÇÃO DE FAZER
Apelante : UNIMED REGIONAL DE JAÚ COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
Apelada : ELZA BACAN FALCÃO
VOTO No 21418
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO ESTIPULAÇÃO
ENTRE A UNIMED DE JAÚ E ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DE JAÚ MORTE DO TITULAR SEGURO DE
EXTENSÃO ASSISTENCIAL CLÁUSULA DE REMISSÃO TÉRMINO
DO PRAZO DIREITO DO NÚCLEO FAMILIAR PERMANECER DO
PLANO DE SAÚDE INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI
9656/98 E SÚMULA 13 DA ANS AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer pelo rito
ordinário, ajuizada por Elza Bacan Falcão contra Unimed
Regional Jaú Cooperativa de Trabalho Médico, que a respeitável
sentença de fls. 176/185, aclarada a fls. 192/193, cujo relatório
adota-se, julgou procedente, condenando a ré na manutenção da
autora no plano de saúde anteriormente contratado, com o
reajuste de parcelas pelos índices da ANS, a partir da remissão.
Inconformada, apela a ré alegando, em suma, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4000589-37.2013.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21418
autora é beneficiária, na qualidade de dependente de seu marido
Gabriel Burgos Falcão, falecido em 06/03/2008, do plano de
saúde coletivo por adesão estipulado com a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Jaú e Região. Acrescenta que a
autora usufruiu durante o período de cinco anos após o
falecimento do marido, de remissão de suas prestações.
Argumenta que não tem obrigação de manter a autora em plano
de saúde coletivo porque a mesma não participa da Associação de
Aposentados, não se tratando aqui de rescisão de plano
individual. Afirma que a Associação de Aposentados não tem
legitimação para a contratação de plano coletivo por adesão por
conta de não se tratar de pessoa jurídica de caráter profissional,
classista ou setorial e que são inaplicáveis os artigos 30 e 31 da
Lei no 9.656/98 e a Súmula 13 da ANS. Pede, por fim, a
improcedência do pedido.
O recurso foi processado com resposta (fls. 213/218).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a autora é beneficiária do
plano de saúde coletivo por adesão de seu marido estipulado entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4000589-37.2013.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21418
a Associação de Aposentados e Pensionistas Jaú e Região e a
Unimed Regional Jaú (fls. 26/27) e, diante do falecimento do
cônjuge em 06 de março de 2008 (fls. 21), permaneceu em
referido plano de saúde pelo período de cinco anos, com remissão
das prestações vencidas no período.
Pretende a autora a sua manutenção no plano de saúde
após o término do período de remissão, nas mesmas condições em
que contratado originalmente.
De acordo com a Súmula 469 do Superior Tribunal de
Justiça, o contrato em questão é regido pelo Código de Defesa do
Consumidor.
Ademais, são direitos básicos do consumidor a
proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados
por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivos (artigo 6o, inciso I do Código de Defesa do
Consumidor).
Os contratos firmados de plano de saúde entre
consumidor e operadora, em regra, não permitem a discussão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4000589-37.2013.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21418
suas cláusulas e condições e obriga o consumidor,
hipossuficiente, a concordar com o seu conteúdo, mesmo que
abusivo.
Daí a necessidade de atuação do Poder Judiciário para
afastar os abusos negociais perpetrados pelas operadoras com o
escopo de garantir o equilíbrio contratual.
E a legislação nacional protege o consumidor a fim de
não ficar desassistido no momento em que ele mais precisa para
cuidar de sua vida e saúde, tanto que a lei dos planos de saúde
permite a continuidade dos contratos para os casos de demissão e
aposentadoria, nos termos do artigo 30 e 31da Lei no 9.656/98
Ademais, a Agência Nacional de Saúde regulamentou
a questão com a Súmula no 13 que dispõe que: [...]“o término da
remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo
assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção
das mesmas condições contratuais, com a assunção das
obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer
tempo”[...].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4000589-37.2013.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21418
Também dispôs o artigo 8o da RN no 279, que em caso
de morte do titular do plano ou seguro-saúde, os dependentes
adquirem o direito de manutenção no plano privado de assistência
à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no
9656/98.
Logo, forçoso reconhecer que a requerente faz jus à
sua manutenção como beneficiária do plano de saúde, desfrutando
das mesmas condições de cobertura, desde que arque com o
pagamento integral das mensalidades em atenção do princípio da
função social do contrato e da proteção da condição de
hipossuficiente da autora, como consumidora e pessoa idosa.
Isso porque a cláusula de remissão constitui uma
garantia,
objetivando
a
proteção
do
núcleo
familiar
do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao
assegurar, por certo período, a assistência médica e hospitalar,
evitando o desamparo abrupto.
Entretanto, não impede a continuidade do plano de
assistência à saúde, nos mesmos moldes originalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4000589-37.2013.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21418
contratados, após o término do período de remissão, porque
embasada na legislação pátria.
Neste sentido a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE. FALECIMENTO
DO TITULAR.
COBERTURA DEREMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCI
A MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO
DEPENDENTE INSCRITO. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO
JUDICIAL. RETORNO AO CONVÍVIO CONJUGAL.
UNIÃO ESTÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. EXTENSÃO DO
BENEFÍCIO.
ASSUNÇÃO
DA
TITULARIDADE.
POSSIBILIDADE. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se a esposa separada
judicialmente, mas que retornou ao convívio conjugal na
qualidade de companheira, faz jus à cobertura contratual
do plano de saúde de remissão por morte do titular e se o
dependente pode assumir a titularidade do plano de saúde
após
o
período de
remissão.
2.
A
cláusula de
remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste
em uma garantia de continuidade da prestação dos
serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos
após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5
(cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva,
portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido,
que dele dependia economicamente, ao ser assegurada,
por certo período, a assistência médica e hospitalar, a
evitar o desamparo abrupto. 3. Embora a cláusula de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4000589-37.2013.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21418
remissão do plano de saúde se refira ao cônjuge como
dependente, sendo omissa quanto à figura do companheiro,
não deve haver distinção sobre esse direito, diante da
semelhança de papéis e do reconhecimento da união
estável como entidade familiar, promovido pela própria
Constituição Federal (art. 226, § 3o, da CF). Comprovação
da
autora,
na
hipótese
dos
autos,
da
condição de companheira. 4. O término da remissão não
extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado
aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das
mesmas condições contratuais, com a assunção das
obrigações decorrentes, para os contratos firmados a
qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS). 5.
Recurso especial provido”. (STJ, Resp no 201400015109
1457254, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJE 18/04/2016)
Assim, a manutenção da sentença é medida que se
impõe.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator